Tribunal: CARF
Processo: 13450.720419/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13450.720419/2015-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.100 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
GEANDRE PEREIRA DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
É devida a multa pelo atraso na entrega da GFIP quando o contribuinte,
estando obrigado ao cumprimento da obrigação acessória, apresenta o
documento após o prazo estabelecido na legislação.
PRELIMINAR. NULIDADE.
Constatado que o lançamento atende integralmente ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional e apresenta os requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/1972, não procede a arguição de nulidade.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
PENALIDADE.
As penalidades por descumprimento de obrigações acessórias autônomas não
estão alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea grafado no art. 138, do
Código Tributário Nacional. Súmula CARF no49.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13450.720419/2015-10
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.100 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13450.720419/2015-10

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada em 26/8/2019 da decisão do colegiado de primeira instância, a qual
julgou improcedente a impugnação, a empresa apresentou, em 4/9/2019, recurso voluntário,
alegando, em síntese, que:
- teria cumprido suas obrigações espontaneamente, o que o eximiria de
penalidades.
- os contribuintes não teriam sido alertados quanto a essa infração.
- a exigência violaria diversos princípios constitucionais, como o da publicidade.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade do credito tributário,
esclareço que a apresentação de recurso tempestivo acarreta essa suspensão, a teor do artigo 151,
do Código Tributário Nacional, prescindindo de qualquer comando deste colegiado.
Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende integralmente aos
preceitos de ordem pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e apresenta os
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972. Ressalte-se especialmente que o auto contém o
enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara, permitindo ao contribuinte
conhecer a infração que lhe está sendo atribuída. Ademais, ele pôde apresentar sua defesa,
garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Dessa feita, rejeito a nulidade suscitada.
Quanto às demais questões, verifico que o recurso voluntário apresentado repete
as alegações postas na impugnação. Considerando que o colegiado de primeira instância tratou e
rebateu de forma precisa e satisfatória todas as questões, reproduzo, acolho e adoto as razões de
decidir do acórdão de primeira instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
Em relação ao argumento do impugnante de que ocorreu denúncia
espontânea (o que excluiria sua responsabilidade tributária), cumpre
destacar que tal instituto não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração, conforme disposto na Súmula no 49 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que possui efeito vinculante em relação à
administração tributária federal, nos termos da Portaria MF no 277, de 7/6/2018.
Súmula CARF no 49 A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração. (Portaria CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de
7/12/2010, p. 42)
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.100 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13450.720419/2015-10

Tal entendimento é corroborado por precedentes do STJ, segundo os quais o
instituto da denúncia espontânea não alcança as obrigações acessórias, como a
entrega da GFIP.
E, tratando especificamente da questão, a vigente Solução de Consulta Interna
(SCI) COSIT no 7, de 26/03/2014 (publicada pela Receita Federal em
28/3/2014), e a qual esta instância de julgamento administrativo está obrigada a
dar cumprimento (conforme Portaria MF no 341/2011, artigo 7o, inciso V),
encontra-se assim ementada:
Ementa: MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO (MAED).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA NO CASO DE ENTREGA DE
GFIP APÓS PRAZO LEGAL.
A entrega de Guia de Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social (GFIP) após o prazo legal enseja a
aplicação de Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), consoante
o disposto no art. 32-A, II e §1o da Lei no 8.212, de 1991. Não ficando
configurada denúncia espontânea da infração sendo inaplicável o disposto no
art. 472 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional – CTN), art. 138; Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A;
Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, arts. 472 e 476,
II, ‘b’, e §§ 5o a 7o.
Considerando a inexistência de eventuais preliminares que poderiam suscitar
nulidade da autuação ou invalidá-la, tem-se que, uma multa cujo fato gerador é
a entrega de uma declaração em atraso tem o seu litígio essencialmente restrito
à matéria de fato. O que se espera do impugnante é que ele demonstre por meio
de provas que a entrega da declaração não se deu com atraso ou que não estava
obrigado a entregar tal declaração.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional (CTN, artigo 142, parágrafo único).
Assim, constatado o atraso na entrega ou a falta da declaração, a
autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever funcional, está
obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa pertinente.
E, de acordo como o disposto na Portaria do Ministro da Fazenda n.o 341, de
12/7/2011, artigo 7o, inciso V, é dever do julgador “observar o disposto no
inciso III do art.116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o entendimento da
RFB expresso em atos normativos”.
Logo, o julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto da norma
legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a
aplicar a legislação, sem emitir juízo de valor acerca da sua constitucionalidade
ou de outros aspectos de sua validade.
A Lei no 8.212/1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no 11.941/2009,
estabelece:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
[...]
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.100 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13450.720419/2015-10

II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no
caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a
20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3odeste artigo. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
fixado para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega
ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
Nesse ponto, ainda que o contribuinte tenha agido com boa-fé, ou ainda que
existam situações que pudessem justificar o atraso na entrega da declaração,
tem-se que não haveria como afastar a aplicação da multa por descumprimento
de obrigação acessória legalmente prevista.
E, em que pesem os argumentos do impugnante, também não há como acatar o
pedido de exclusão da multa aplicada de acordo com a legislação que rege a
matéria.
Também não procede o argumento da defesa de que houve alteração de
critério jurídico ou violação do princípio da segurança jurídica, pois não
ocorreu inovação ou de mudança de entendimento ou de procedimento da
Administração Tributária, quanto à aplicação de multa no caso de entrega
de GFIP com atraso.
A previsão da penalidade por atraso na entrega de GFIP, e, portanto, o
próprio procedimento do qual decorre a imposição da multa, foi incluída
pela Medida Provisória no 449/2008 (convertida na Lei no 11.941/2009), que
alterou a sistemática de aplicação de multas vinculadas à GFIP, então
vigente, prevista na Lei no 8.212/1991.
Inicialmente, a multa por descumprimento da obrigação de entregar a GFIP
possuía duas situações fáticas: a) não apresentação da declaração e b)
apresentação da declaração com omissões ou incorreções (relacionadas ou não
com os fatos geradores de contribuições previdenciárias). Contudo, a partir da
edição da Medida Provisória no 449, em 3/12/2008, a aplicação da multa
prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212/1991, passou a prever mais uma
situação fática (além das duas já existentes e que continuaram vigorando), qual
seja, a entrega da declaração após o prazo.
Assim, desde 3/12/2008 a entrega de GFIP em data posterior à prevista na
legislação previdenciária passou a ser considerada uma infração legal,
sujeita à aplicação de multa por seu descumprimento, nos termos do
disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 32-A, inciso II, e §1o.
Verifica-se, portanto, que para o período de que trata a autuação já existia
base legal para a incidência da multa por atraso na entrega de declaração
(GFIP), não havendo que se falar em afronta ao artigo 146 do CTN.
Em relação ao pedido de anistia da multa aplicada, tem-se que este não pode ser
acatado.
Embora exista projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional (PL no
7512/2014), em matéria de anistia, especificamente em relação à multa de que
trata o presente processo, a única lei que se encontra vigente é a Lei no
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.100 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13450.720419/2015-10

13.097/2015 (conversão da Medida Provisória no 656/2014), que efetivamente
dispõe:
Da Apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP
Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, deixa
de produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27
de maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de entrega de declaração
sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária.
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, lançadas até a publicação desta Lei, desde que a
declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, tenha sido apresentada até o último dia do mês subsequente
ao previsto para a entrega.
Art. 50. O disposto nos arts. 48 e 49 não implica restituição ou compensação de
quantias pagas.
A referida lei anistiou somente as multas lançadas até a data de sua
publicação, qual seja, 20/1/2015 (desde que a GFIP tenha sido apresentada
até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega) e
dispensou a aplicação de multa para fatos geradores ocorridos até
31/12/2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de fatos
geradores de contribuição previdenciária, o que não é o caso dos autos.
(destaques acrescidos)
Acrescento, no tocante às alegações de violação a princípios constitucionais, que
não cabe tal discussão na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a vinculação à lei,
que conduz à obrigatoriedade de observância e aplicação das normas regularmente editadas.
Nesse tocante, reproduzo a Sumula CARF no2, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital